Tribunal: STF
Processo: HC 190506
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação da conduta. Reconhecimento da condição de usuário. Fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Gabriel Marchiori Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.686.847/SE (evento 13, fls. 59/69).
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343.2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (evento 7, fls. 29/37).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. O acórdão combatido concluiu que ‘os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o juízo condenatório, pois firmada a evidência de não corresponder a ação do réu, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, entendo que não deve ser aplicada a desclassificação ao caso em epígrafe, para que não seja violado aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta do réu deve ser classificada como inclusa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006’. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação da conduta do agravante para uso de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
    2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
    3. No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o recurso não merece prosperar, em razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos 'trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados', requisito não cumprido na hipótese dos autos.
    4. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência.
    5. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, a Impetrante defende a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Ressalta a quantidade de droga apreendida (179g de maconha), afirmando ser o paciente mero usuário de drogas. Assevera inidônea a fundamentação da sentença condenatória. Requer a desclassificação da conduta. 
    Não há pedido de liminar.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao não acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas a partir do cenário fático estabilizado nas instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que“O acórdão combatido concluiu que ‘os dados acidentais e os contornos acessórios do fato justificam o juízo condenatório, pois firmada a evidência de não corresponder a ação do réu, por qualquer argumento, ao uso de entorpecente. Assim, entendo que não deve ser aplicada a desclassificação ao caso em epígrafe, para que não seja violado aquilo que se conhece por razoável, na medida em que, na espécie, não se cogita do imponderável sobre a existência do fato e da autoria, mas, ao contrário, se denota, de forma efetiva, que a conduta do réu deve ser classificada como inclusa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.’ (e-STJ, fl. 320). Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação da conduta do agravante para uso de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ “ (evento 13, fls. 59/70).
    O ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    Nesse sentido ‘A apreciação da alegação de o Paciente não ser traficante, mas usuário, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 134.755/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.6.2016); ‘A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante’ (RHC 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe 28.11.2019); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 10.5.2012); e “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora